Tribunal: TJES
Processo: 0001279-04.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-04.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYQUE PIMENTEL CAETANO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0001279-04.2025.8.08.0048

APELANTE:

KAYQUE PIMENTEL CAETANO OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa. Consta dos autos que o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu veículo automotor e aparelho celular da vítima, sendo preso em flagrante aproximadamente 20 minutos após os fatos, na posse dos bens subtraídos, após perseguição policial e colisão do automóvel contra muro residencial. A defesa arguiu nulidade do reconhecimento pessoal, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificação para receptação e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (iii) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iv) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; e (v) definir se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria delitiva é demonstrada por provas autônomas e independentes, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse direta dos bens subtraídos.

O reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado judicialmente pela vítima, sob o crivo do contraditório, mediante descrição objetiva das características físicas do acusado, corroborando os demais elementos probatórios.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, depoimento firme da vítima e relatos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e amparada pelas demais provas produzidas em juízo.

A versão defensiva de que o veículo teria sido apenas “emprestado” por terceiro não encontra respaldo probatório e permanece isolada diante do conjunto probatório robusto.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do armamento quando o efetivo uso do artefato é comprovado por outros meios de prova, especialmente pelos relatos da vítima.

O relato da vítima acerca da utilização ostensiva da arma de fogo e da realização de disparos em via pública demonstra de forma suficiente o emprego do armamento durante a prática criminosa.

A desclassificação para o delito de receptação é inviável quando demonstrado que o acusado foi o executor material do roubo, não sendo possível ao coautor do delito antecedente responder pela receptação dos mesmos bens.

A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto quando permanecem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo suficiente a expedição de guia de execução provisória para adequação da custódia ao regime fixado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0001279-04.2025.8.08.0048

APELANTE:

KAYQUE PIMENTEL CAETANO OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KAYQUE PIMENTEL CAETANO OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).

Narra a exordial acusatória que, na noite de 30 de maio de 2025, por volta das 23h47min, na Rua São Paulo, Bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si o automóvel Ford/Ka branco, de placas RBA9H05, e um aparelho celular iPhone 13, pertencentes à vítima Micael Gonçalves Lepaus.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por alegada violação às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna por sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória da autoria e com amparo no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia do artefato, a desclassificação do crime para receptação (artigo 180 do CP) e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto

Preliminar de Mérito

Da Arguição de Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A defesa aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico e presencial realizado na fase inquisitorial, asseverando que o procedimento desrespeitou as garantias mínimas do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a preliminar arguida não merece acolhimento. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assentou que a eventual inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não contamina a higidez da ação penal quando a autoria delitiva é demonstrada por outros elementos de convicção independentes e robustos, tais como a prisão em flagrante do réu na posse direta dos bens subtraídos imediatamente após o crime.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito. [...] Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

No caso vertente, conforme se infere do caderno probatório, o apelante foi interceptado e preso por policiais militares cerca de 20 minutos após o assalto, conduzindo o próprio veículo roubado da vítima e trazendo em seu interior o celular iPhone 13 subtraído. Trata-se de flagrante próprio que estabelece vínculo de autoria independente e autônomo, fulminando qualquer alegação de prejuízo ou nulidade decorrente do ato administrativo policial.

Além disso, o depoimento das testemunhas corrobora com as demais provas produzidas. Desta feita, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constitui único elemento de prova.

Cumpre acrescentar ainda, o fato de que a vítima confirmou em juízo o reconhecimento pessoal do apelante realizado na esfera policial, destacando as características físicas que a fizeram ter certeza de que era ele o autor do crime, no seguinte sentido:
“reconheceu um, o que o roubou, porque ele tinha um risco na sobrancelha, era moreno e não teve dúvida e reconheceu pelo corpo, pois era mais fortinho”.

Reforçando a validade do ato quando corroborado por outras provas em contraditório judicial, oportuno colacionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que por fotografia, é válido se corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado nesta Corte. No caso, o reconhecimento foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e reforçado por depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, inexistindo nulidade. (...) IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (STJ – HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Dessa forma, tem-se que a condenação do apelante não se amparou de maneira exclusiva na identificação realizada na esfera estritamente policial, estando sobejamente respaldada em elementos de prova independentes.

Ademais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou integralmente em juízo o reconhecimento efetuado perante a autoridade policial, detalhando de forma peremptória as características físicas específicas do apelante — conforme acima destacado —, particularidades concretas que a fizeram ter convicção absoluta de que ele era o autor do crime de roubo, o que afasta por completo qualquer eiva de nulidade no feito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a defesa pugna pela absolvição por alegada insuficiência de provas, arguindo que o decreto condenatório amparou-se unicamente em elementos indiciários e no relato parcial do ofendido.

Sem razão a defesa. A materialidade do crime patrimonial está devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Boletim de Ocorrência, ao passo que a autoria restou induvidosa diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

É cediço na jurisprudência pátria que, em crimes de natureza patrimonial, rotineiramente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima revestem-se de especial eficácia probatória, notadamente quando se encontram em perfeita harmonia com os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão.

Para corroborar esse entendimento, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Na hipótese em análise, o ofendido Micael Lepaus detalhou minuciosamente, tanto em juízo, quanto na esfera policial, a conduta agressiva do réu, que se aproximou engatilhando uma arma de fogo e determinou a entrega do veículo, bem como do aparelho celular.

O relato da vítima encontra amparo nos depoimentos judiciais dos policiais militares Leonardo Pimentel Damascena e Arthur Casoti, que confirmaram terem avistado o veículo Ford/Ka branco em circulação, iniciando perseguição tática que culminou na colisão e na prisão do apelante na direção do automóvel e de posse do aparelho celular pertencente à vítima.

A versão defensiva do acusado — no sentido de que apenas pegara o carro “emprestado” de um indivíduo de nome “Caio” para levar um amigo em casa — permaneceu totalmente isolada e destituída de qualquer comprovação nos autos, não logrando êxito em incutir dúvida razoável no julgador. Portanto, o édito condenatório deve ser preservado.

Subsidiariamente, pugna o apelante pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia do objeto.

Novamente, o argumento carece de amparo jurídico. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a compreensão de que a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e do laudo pericial da arma, desde que seu efetivo emprego na empreitada criminosa seja comprovado por outros meios de prova, em especial a prova testemunhal ou a palavra da vítima. Vejamos:

“4. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento, desde que comprovado o uso da arma por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas, que, no caso, foram categóricos em afirmar o seu emprego durante o roubo. [...]”. (STJ – HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No mesmo
sentido, é o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“1. No crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência da arma apreendida, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como o depoimento de testemunhas”.(TJES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00025132620228080048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

No caso em análise, o emprego da arma de fogo ficou cabalmente consubstanciado pelas palavras categóricas do ofendido, que asseverou ter sofrido a abordagem sob a mira do artefato, bem como pelo fato de o assaltante ter desferido dois disparos reais para o alto na via pública no momento da fuga. Destarte, a causa de aumento de pena deve ser mantida.

Da Pretensão de Desclassificação para o Crime de Receptação

A defesa pleiteia, em caráter subsidiário, a desclassificação do roubo majorado para o delito de receptação, em sua modalidade dolosa ou culposa, alegando ausência de provas do liame direto com a subtração violenta.

A pretensão não prospera. Conforme amplamente debatido, o acervo probatório demonstrou de forma inequívoca que o apelante foi o executor material da conduta ilícita de subtrair, mediante grave ameaça, o veículo da vítima, bem como seu aparelho celular, tendo sido reconhecido e capturado imediatamente após o ato na condução do referido automóvel Ford/Ka.

A conduta de receptação pressupõe, obrigatoriamente, que o agente não tenha concorrido como coautor ou partícipe no crime originário, limitando-se a adquirir, receber, transportar ou ocultar proveito de crime alheio. O coautor do crime principal não pode ser sujeito ativo do delito de receptação do mesmo objeto, operando-se o princípio da consunção.

Tem-se que a versão apresentada pelo recorrente de que apenas pegou o veículo emprestado com um conhecido, de nome Caio, para levar seu amigo em casa, não encontrou respaldo em qualquer prova produzida nos autos, conforme amplamente debatido acima.

Aliás, o recorrente sequer soube declinar o sobrenome, endereço ou outras informações que pudessem identificar o suposto conhecido, o que demonstra a fragilidade da versão por ele apresentada e a dissonância com o conjunto probatório produzido, robusto quanto à autoria do apelante em relação ao crime de roubo majorado.

No presente feito, as provas orais e materiais coligidas ao longo da instrução criminal demonstram, estreme de dúvidas, a autoria imediata do crime de roubo majorado por parte do apelante — dada a abordagem com grave ameaça e o emprego ostensivo de arma de fogo descritos detalhadamente pelo ofendido —, e não o crime de receptação como alegado pela defesa.

Assim, torna-se imperiosa a manutenção da capitulação jurídica fixada na instância originária

Por fim, pugna a defesa pela concessão do direito de recorrer em liberdade, asseverando haver evidente incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto na sentença.

Razão não lhe assiste. O Juízo de primeiro grau fundamentou idoneamente a necessidade de manutenção da segregação preventiva do recorrente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu cautelarmente privado de liberdade durante toda a instrução processual, persistindo inalterados os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

No que tange à fixação do regime inicial semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que tal conjuntura não enseja a automática revogação da prisão preventiva. É o que se extrai do seguinte julgado do STJ:

“A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do crime [...]. A decisão também visou a garantir a ordem pública e a prevenir a reiteração delitiva. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. [...]”. (STJ – AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No presente caso
, verifica-se que o Juízo
a quo
já providenciou a imediata expedição da Guia de Execução Provisória correlata, restando formalizada pela comarca de origem a devida remessa para viabilizar a alocação do apenado em estabelecimento prisional compatível com as regras do regime semiaberto. Denega-se, assim, o pedido para apelar em liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)